Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-61.2022.8.11.0078
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000778-61.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCISCO DAS CHAGAS VALE DA SILVA - CPF: 014.745.671-18 (RECORRENTE), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ APARECIDO HONORATO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, II,
C/C
ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE APENAS APRESENTA OS ELEMENTOS DE PROVA MOTIVADORES DA DECISÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. ASPECTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não incorre em excesso de linguagem a sentença de pronúncia que, em análise às provas dos autos, fundamenta a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, expondo as circunstâncias que motivaram sua conclusão.

02. A absolvição sumária, com base na alegação de legítima defesa, e a desclassificação para o delito de lesão corporal são providências que exigem provas inequívocas dos requisitos do artigo 25 do Código Penal e a cabal inexistência de
animus necandi
, respectivamente.

03. A par da comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, as evidências produzidas durante a instrução são capazes de indicar, pelo menos em tese, a presença do elemento subjetivo específico (
animus necandi
), de modo que, nesta etapa de cognição não exauriente, improcedem os pleitos de absolvição sumária e desclassificação, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

04. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Francisco das Chagas Vale da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos da ação penal n. 1000778-61.2022.8.11.0078, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, §2º, II, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal

(id. 219411917).

Nas
razões recursais
, o recorrente pretende, em sede preliminar, a decretação de nulidade da sentença de pronúncia, alegando excesso de linguagem. No mérito, postula sua absolvição sumária, uma vez que, em sua ótica, teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal, ao argumento de ausência de
animus necandi
(id. 219411919).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 219411922).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 228646672).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Francisco das Chagas Vale da Silva
foi denunciado pelo cometimento do delito de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, II,
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei n. 3688/41), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] FATO 01: No dia 13/03/2022, por volta das 23h, na residência localizada na Rua Piratantã, Centro, nesta cidade, o denunciado FRANCISCO DAS CHAGA VALE DA SILVA, consciente e voluntariamente, no âmbito das relações domésticas e familiares, praticou vias de fato contra sua companheira, a senhora Enilza da Costa, conforme Termos de Declarações (id. 81614752) e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 02: Na sequência do fato anterior, o denunciado FRANCISCO DAS CHAGA VALE DA SILVA, consciente e voluntariamente, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentou matar a vítima Jose Aparecido Honorato da Silva, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme se verifica do Boletim de Ocorrências nº 2022.67477 (id.81614745), Auto de Constatação em Local de Crime (id. 81614748), Mapa Topográfico (id. 81614751), Laudo Pericial nº 600.1.02.2022.006728-01 (id. 81614763), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

Consta dos autos que o denunciado e a vítima Enilza da Costa conviviam maritalmente.

Infere-se dos autos que, na data do fato, por ciúmes de sua companheira com a vítima Jose Aparecido, o denunciado agrediu fisicamente Enilza, desferindo-lhe tapas na cabeça (conforme termo de declarações – id. 81614752).

Em seguida, o denunciado, munido com arma branca (faca)
e também
motivado por ciúmes de sua companheira conversando com José Aparecido, passou a desferir golpes de faca visando à morte deste, de modo que incide a respectiva qualificadora diante da futilidade da motivação homicida.

Consta nos autos que o homicídio apenas não se consumou pelo fato de a vítima ter conseguido sair do local e pedir socorro após ter sido golpeada, sendo o SAMU acionado por terceiros, tendo a vítima recebido imediato atendimento médico pela equipe do SAMU e no Hospital, não vindo a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente, tendo sofrido em decorrência da agressão do acusado as lesões descritas no Mapa Topográfico (id. 81614751) e Laudo Pericial nº 600.1.02.2022.006728-01 (id. 81614763) [...]”
(id. 219411800 - pág. 1/2).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado tentado e o absolveu sumariamente em relação à contravenção de vias de fato.

Irresignado, o pronunciado alega, preliminarmente, que a sentença de pronúncia é nula, visto que teria incorrido em excesso de linguagem.

No mérito, sustenta que agira sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa e requer, assim, a absolvição sumária com fundamento no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pretende a desclassificação do crime doloso contra a vida para o de lesão corporal, uma vez que seria ausente, em sua conduta, o elemento subjetivo específico do
animus necandi
.

Pois bem.

1. Preliminar de Nulidade por Excesso de Linguagem:

A acurada análise dos autos demonstra que a preliminar ventilada deve ser rejeitada.

Com efeito, é cediço que o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal limita a fundamentação a ser utilizada pelo Magistrado que atua na primeira etapa do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, uma vez que suas assertivas devem ser comedidas e sem excessos de adjetivação, visando não influenciar o veredicto do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, adstrito às razões recursais deduzidas, a leitura da sentença de pronúncia revela que o Juízo
a quo
apenas reuniu os elementos probatórios que motivaram sua conclusão.

Dessa forma, ao contrário do que alega o pronunciado, a fundamentação utilizada pelo Magistrado de primeiro grau não exteriorizou juízo de certeza quanto à conduta imputada, mas tão somente destacou o preenchimento dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal concernentes à materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere:

“[...] Já com relação à tentativa de homicídio, há materialidade delitiva devidamente demonstrada. Foram acostados ao processo o Boletim de Ocorrências nº 2022.67477 (id. 81614745), Auto de Constatação de Local do Crime (id. 81614747), Laudo Pericial (id. 81614763), Termos de Declarações (ids. 81614757, 81614755, 81614754 e 81614752), Termo de Declaração da vítima (id. 81942676).

[...]

Em seu turno, a prova oral colhida durante a instrução, subsidiada por todos os elementos de informação coletados durante a investigação, apontam indícios de autoria.

Destaco que não se trata de juízo de certeza, sendo essa matéria afeta ao Conselho de Sentença para julgamento pelos jurados, juízes naturais dos delitos dolosos contra a vida.

Assim, presentes a materialidade e os indícios de autoria, principalmente diante dos depoimentos das testemunhas e a confissão do acusado em juízo, a pronúncia é medida de rigor [...]”
(id. 219411917).

Assim, verifica-se que não houve intenção do Magistrado em influenciar os jurados, ao passo que apenas elencou as provas que fundamentaram a submissão do recorrente ao julgamento popular, expondo os motivos do seu convencimento, especialmente em virtude do que preconiza o princípio constitucional da devida fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da Constituição Federal).

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que
“Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o magistrado indica os elementos necessários da instrução probatória para concluir pela existência de indícios suficientes de autoria e pronunciar o réu”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.829.535/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/202).

Diante de tais considerações, conclui-se que a sentença de pronúncia não se excedeu em sua linguagem, razão pela qual se rejeita a preliminar arguida.

2. Mérito:

Conforme já assinalado, o recorrente requer seja absolvido sumariamente, ao argumento de que agiu em legítima defesa e, subsidiariamente, seja desclassificada a conduta de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, uma vez que seria ausente o elemento subjetivo específico do
animus necandi
.

De início, registra-se que, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, tanto a absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação de excludente de ilicitude, quanto à desclassificação da conduta, diante da inexistência do dolo específico, reclamam comprovação indene de dúvidas dos respectivos fundamentos fático-jurídicos.

Dessa forma, em que pese o arrazoado defensivo, os elementos de convicção angariados aos autos indicam a presença do desígnio homicida, o que é apto a afastar as pretensões absolutória e desclassificatória.

Nesta senda, os indícios de
animus necandi
são verificados por meio da declaração extrajudicial da vítima e das provas orais produzidas em instrução.

A vítima
José Aparecido Honorato da Silva,
ouvida apenas na fase administrativa, declarou que, no dia dos fatos, estava dormindo, quando por volta das 21h00, a companheira do recorrente, Enilza, bateu em sua janela pedindo socorro, pois estava sendo agredida.
Relatou que, se levantou, abriu a porta e foi até a kitnet do casal para perguntar o que estava acontecendo, momento em que o recorrente pediu que aguardasse (id. 219411805).

Contou que, após isso, o pronunciado entrou em casa, o que o fez virar de costas para ir embora. Afirmou, contudo, que foi atingido pelas costas e, logo em seguida, recebeu mais um golpe de faca no peito. Declarou que, na sequência, correu até um ponto de táxi para pedir socorro, onde um taxista chamou a ambulância para lhe prestar atendimento. Salientou que acordou no hospital e que permaneceu internado por 4 (quatro) dias. Pontuou que, pelo modo de como as
agressões ocorreram, acredita que o pronunciado tinha a intenção de matá-lo (id. 219411805).

Em juízo,
Enilza da Costa
declarou que atualmente convive em união estável com o recorrente e que, no dia dos fatos, ele e a vítima estavam sob o efeito de bebida alcóolica. Narrou que estava discutindo com seu companheiro no quarto e que, após sair do cômodo, o recorrente iniciou outra discussão com o ofendido, porém não soube, com precisão, o motivo da briga entre eles, bem como não presenciou o momento em que o pronunciado desferiu a facada na vítima. Também afirmou que não viu o recorrente ser atingido por um pedaço de pau. Registrou que, após o ocorrido, ficou separada do acusado por cerca de quatro meses, se mudando de residência após isso, de modo que nunca mais teve contato com o ofendido (id. 219411905).

Ao prestarem depoimento em juízo, os Policiais Militares
Denis Henrique dos Santos Ramos
e
Carlos Antônio da Silva
discorreram que, enquanto faziam rondas com a viatura nas proximidades, avistaram uma ambulância prestando atendimento a um homem, oportunidade em que decidiram prestar auxílio. Declinaram que os socorristas lhes informaram que as lesões da vítima teriam sido causadas por golpes de faca, o que os levou a seguir o rastro de sangue deixado pelo ofendido. Informaram que encontraram uma poça de sangue em frente a uma kitnet, com a proprietária relatando uma discussão entre os vizinhos.

Afirmaram que então uma mulher, que se identificou como esposa do agressor, disse que havia sido agredida por seu companheiro e que a vítima, ao interceder, foi atingida por um golpe de faca. Ao final, pontuaram que o recorrente não foi encontrado no local dos fatos (id. 219411830).

O recorrente, quando interrogado em juízo, admitiu que desferiu golpes de faca na vítima, porém alegou que agiu em legítima defesa, afirmando que o ofendido estava o agredindo com pauladas. A respeito da consecução fática, aduziu que a vítima já vinha o ofendendo verbalmente há cerca de 3 (três) dias e que, no dia em questão, em meio a um desentendimento com sua convivente, a vítima novamente o xingou, o que gerou uma discussão entre eles.

De acordo com o pronunciado, a discussão fez com que o ofendido o agredisse com pauladas, golpeando-o por duas vezes, circunstância que o levou a buscar uma faca em sua residência e desferir os golpes contra ele. Por fim, alegou que não se lembra ao certo quantos golpes de faca teria dado na vítima, tampouco em quais regiões do corpo (id. 219411905).

Pois bem. Diante desse cenário, não é possível reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa, tampouco desclassificar a conduta de homicídio para lesão corporal, uma vez que as evidências angariadas aos autos demonstram, ainda que minimamente, a presença do dolo em produzir o resultado morte.

Consoante se verifica das provas produzidas, não se constata, de maneira clara e incontroversa, que o recorrente tenha utilizado de meios moderados para afastar uma suposta agressão injusta, atual ou iminente, capaz de justificar os golpes que resultaram nas lesões indicadas no Laudo Pericial n. 600.1.02.2022.006728-01 (id. 219411793).

Isso porque, a versão trazida pelo recorrente em seu interrogatório, no sentido de que a vítima quem iniciou as agressões, encontra-se isolada nos autos, sobretudo ao considerar que nem mesmo sua convivente foi capaz de afirmar a existência dos ataques do ofendido.

Ademais, ressai dos autos indícios da presença do
animus necandi
, especialmente ao se verificar que a vítima sofreu lesões em regiões vitais (costas e tórax), cenário hábil a indicar, pelo menos em tese, a intenção de ceifar a vida do ofendido (id. 219411793).

Ainda, há de se consignar que não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa e de ausência de
animus necandi
, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta etapa de cognição não exauriente, a certeza necessária a respeito do preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal ou então quanto à inexistência do elemento subjetivo específico do delito de homicídio.

Logo, compete à Corte Popular julgar os fatos, mediante aprofundada incursão nas provas, notadamente se sua ação é amparada pela excludente de ilicitude apontada ou até mesmo se a conduta reúne
as elementares
configuradoras do crime de homicídio tentado.

A propósito, os precedentes deste Sodalício assinalam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, analisar a presença do
animus necandi
, como se destaca dos seguintes arestos:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5º, XXXVIII, d, da CF) [...]”.
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024).

“[...] Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronúncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa. Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento.”
(TJMT, RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024).

Assim, o caderno processual, além de evidenciar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do recorrente, denota a presença do elemento subjetivo específico, de sorte que, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a manutenção da sentença de pronúncia é medida de rigor.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024